Tribunal: TJPA
Processo: 0800260-57.2020.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800260-57.2020.8.14.0073

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO.
ARTIGO 213, C/C ARTIGO 7º, INCS. I E II, DA LEI N.º 11.340/2006.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

NÃO ACOLHIMENTO.

Não há de se falar em
absolvição
quando a condenação encontra suporte na firme palavra da vítima, devidamente CONFIRMADA pelos demais elementos do conjunto probatório, afastando-se, pois, a aplicação do princípio
in dUbio pro reo.
Os crimes sexuais, em sua maioria, ocorrem sem a presença de qualquer testemunha, de forma que a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas nos autos, é suficiente para um Decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Rurópolis, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime de tipificado no art. 213 do Código Penal c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006.

Narrou a
denúncia
(ID 15723261),

em síntese,

que no dia 18 de junho de 2020, por volta de 13:45h, no município de Rurópolis, o denunciado constrangeu, com emprego de violência e grave ameaça, sua ex-companheira, Patrícia Ferreira de Souza, causando-lhe sofrimento físico e mental, a fim de que ela declarasse ter mantido relação sexual com FRANCINALDO ALENCAR DA SILVA, além de tê-la constrangido, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal com ele.

Na ocasião, a vítima
estava em seu quarto, quando um de seus funcionários da fazenda, o Sr. FRANCINALDO ALENCAR DA SILVA, chegou para tratar de assuntos relacionados ao trabalho, oportunidade em que o denunciado chegou ao local e acusou os dois de estarem mantendo relações sexuais, investindo de imediato contra FRANCINALDO, o qual teve que se evadir imediatamente do local para não ser agredido.

Em seguida, o acusado pegou um facão e começou a ameaçar de morte sua ex-companheira, dando-lhe ordens para que ela se ajoelhasse e pedisse desculpas, tendo passado a agredi-la fisicamente, desferindo golpes com a parte sem fio do facão nas costas da vítima, até o momento em que esta tentou se defender e teve a mão esquerda cortada pela arma branca.

Ademais, Francisco ordenou que a vítima fosse para o quarto, a qual, temendo que as agressões continuassem e tentando convence-lo de que não teria nenhum tipo de relacionamento com FRANCINALDO, se viu constrangida a manter conjunção carnal com o denunciado para que as agressões físicas cessassem.

Contudo, após o ato sexual as agressões não cessaram, o acusado puxou a vítima pelos cabelos e a arrastou até o quintal, onde passou a agredi-la com socos e tapas, ameaçando-a de morte, assim como os demais funcionários.

Em ato contínuo, o acusado deu início a novas agressões, desta vez com uma mangueira de gasolina, tendo a agredido com diversos golpes nas costas, pernas e braços. Após isso, passou a jogar água gelada na ex-companheira e a amarrou com uma corda em uma estaca sob o sol, aduzindo que estava fazendo isso para que ela “
aprendesse a ser mulher e não puta
” (textuais).

Após algum tempo, a vítima conseguiu se desamarrar e retornou para a sede da fazenda, momento em que foi novamente ameaçada de morte por Francisco. Diante das ameaças, ela voltou para o quarto, mas o acusado permaneceu fazendo ameaças de morte, até conseguir entrar no cômodo e voltar a agredir sua ex-companheira, arremessando-a contra a cama, onde passou a asfixiá-la e a puxar seus cabelos.

As agressões só cessaram com a chegada da Polícia Militar ao local, a qual efetuou a prisão em flagrante do acusado e apreensão da arma branca utilizada no crime.

Em sede policial, a vítima esclareceu que há muito tempo era maltratada, torturada psicologicamente, e humilhada pelo denunciado, e que teme pela sua integridade física e mental
.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra Francisco Pereira de Sousa, como incurso nas sanções punitivas do
Art. 1º, inciso I, alínea “a” da Lei 9.455/97 e artigo 213,
caput
, do CPB, combinados com o artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06

Em ID 15723415, recebida a denúncia em 06/11/2020;

Em ID 15723446, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/05/2021;

Em
sentença
, ID 15723497, a Magistrada julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de
condenar
o ora apelante
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
, como incursos nas penas do art. 213,
caput,
do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 11.340/2006 – Lei de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e
absolvê-lo
do delito tipificado no art. 1º, inc. I, alínea
“a”,
da Lei nº 9.455/97 – Lei de Tortura.

Em ID 15723509, em suas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição do apelante por não haver prova eficaz e contundente que autorize a prolação de veredito condenatório.

Em ID 15723512, em sede de
contrarrazões,
o Ministério Público
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 15013189, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto por
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Rurópolis, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime de tipificado no art. 213 do Código Penal c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sob a alegação de que a relação sexual se deu de forma consentida.

Assevero, de plano, que não há como prosperar a alegação de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitiva com a consequente absolvição do apelante, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico, apto a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar.

A
autoria
e
materialidade
do crime foram comprovadas
pelo depoimento da vítima,
pelo Laudo de Corpo de Delito
, pelo Laudo da Arma usada para ameaçar a vítima, bem como pelo Boletim de Ocorrência, ID 15723262/15723264.

Quanto ao crime de estupro, a vítima relatou em Juízo:

(...)
Que
no dia ele a pegou, tirou a sua roupa e a fez ter relação sexual com ele; foi contra a vontade dela; que queria provar para ele que não estava tendo relação com outro homem. Questionada sobre o que queria provar ao acusado, respondeu que imaginou que se mantivesse relação com ele, ele não acharia que ela ficou com outra pessoa; que foi para ele se acalmar e não lhe bater, mesmo assim ele falava: “eu vou te matar, eu vou te matar!”; que aconteceu antes de tudo; que ele chegou já lhe batendo, então o acalmou e falou: “vamos lá, vamos conversar!”, e que ele falou: “tira a roupa agora!”; aí que ele começou a bater.
”

Ao contrário do que alega a defesa, observa-se que, apesar de a vítima ter afirmado que a relação sexual ocorreu antes de tudo, informou que o acusado já chegou a agredindo e, em razão disso, tentou acalmá-lo, chamando-o para conversar, oportunidade em que este determinou que ela tirasse a roupa, tendo começado a lhe agredir após o ato sexual. Assim, verifica-se que, na verdade, a vítima narra mais de um momento de agressão, a qual teve início, de forma mais branda, antes da relação sexual, e se intensificou após o ato.

Ademais, independentemente de a relação sexual ter ocorrido antes ou depois das agressões, a vítima confirmou que o ato se deu contra a vontade dela, o que caracteriza o crime de estupro.

Tal versão pode ser corroborada pelo depoimento prestado em Juízo pela testemunha Francinaldo Alencar da Silva, a qual estava conversando com a vítima no momento em que o acusado chegou e, após ser ameaçada de morte por este, saiu do quarto juntamente com a ofendida, tendo visualizado o início das agressões quando já estava do lado de fora da casa e em momento anterior ao ato sexual.

É de nosso conhecimento que nos delitos de natureza sexual, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática delituosa, considerando que,
geralmente, estes crimes são praticados na clandestinidade.

Dessa forma, com base no depoimento da vítima e das testemunhas, bem como nas demais provas carreadas aos auto, verifica-se que a alegação de insuficiência de provas não é cabível.

A versão do acusado se mostra isolada e sem amparo nos demais elementos de provas, alhures citados.

Desse modo, as informações prestadas pela vítima são coerentes e delas se extrai uma ação criminosa que não foi descaracterizada pelo que foi também colhido em juízo.

Por sua vez, devo registrar que não há nos autos a existência de qualquer motivo - lastreado no conjunto probatório - a indicar, por parte da ofendida ou das testemunhas ouvidas, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações.

Em verdade, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, os elementos probatórios produzidos evidenciam, de modo seguro, a responsabilidade do apelante no crime sexual praticado.

Como se vê, as provas são robustas.

A esse respeito, leia-se:

Apelação. Estupro. Art. 213, caput, c.c. art. 61, II, f, e art. 226, II, todos do CP. Pedido de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente demonstradas nos autos. Alto valor probante da palavra da vítima em casos de crimes contra a dignidade sexual. Palavra da vítima corroborada por meio dos relatos das testemunhas
. Versão do apelante que se mostra isolada nos autos. Redução da pena, de ofício, após a constatação de erro material no cálculo na terceira fase da dosimetria. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - APR: 15002895920198260205 Getulina, Relator: Reinaldo Cintra, Data de Julgamento: 02/06/2023, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/06/2023) (GRIFEI).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARGUIDA NULIDADE. PEDIDO PREJUDICADO. SÚMULA N. 283/STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. EXAME PERICIAL INCONCLUSIVO SOBRE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE DELITIVA COM BASE EM OUTRAS PROVAS. LEGALIDADE
. (...) 4. "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n. 1.301.938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 5. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1944608/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022). (Grifei)

In casu
, conforme já exposto, a palavra da vítima foi corroborada pelas demais provas dos autos.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade aptas a serem alegadas em favor do réu, de forma que não há como aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
devendo ser mantido o decreto condenatório.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, acompanhando o parecer ministerial,
lhe nego provimento
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como voto.

Belém/PA,
04
de março

de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2024